Tribunal: TJDFT
Processo: 0748266-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito, formulado pelo exequente, com o objetivo de localizar ativos financeiros vinculados ao CNPJ do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a utilidade da expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, para fins de localização de bens penhoráveis, diante da ausência de êxito nas diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.N a hipótese, não restou demonstrada a efetividade da medida, uma vez que pesquisas recentes aos sistemas SisbaJud e RenaJud não localizaram ativos financeiros em nome do executado.
4. A ausência de demonstração, por parte da agravante, de vínculo entre o executado e as administradoras de cartões de crédito indicadas, bem como da utilidade da medida pleiteada, inviabiliza o deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito para fins de penhora de recebíveis exige demonstração mínima de vínculo entre o executado e as instituições indicadas, bem como da utilidade da medida.” “2. A ausência de bens penhoráveis em diligências anteriores não autoriza, por si só, a adoção de medidas de constrição patrimonial sem demonstração de sua efetividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 17 e 835, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0700361-33.2024.8.07.9000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 5/6/2024, DJE 27/6/2024.